Tribunal: STF
Processo: Rcl 70368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cristiane Ferreira Dutra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região – TRF2 no Processo 50505368620224025101, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 51.



    Consta dos autos que a reclamante ajuizou, perante a 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, ação de cumprimento de sentença contra a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. No entanto, o feito foi extinto, ante a existência de coisa julgada material.



     



    A reclamante relata que:



    [...] trata-se de cumprimento de sentença individual com a finalidade de promover a execução dos atrasados (obrigação de pagar) decorrente do título executivo oriundo da sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0006396- 63.1996.4.02.5101, que deferiu a parte Autora e demais beneficiários da Ação Coletiva proposta pelo SINTUFRJ (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro) o reajuste de 28,86% sobre o total das remunerações e proventos, inclusive férias com acréscimo de 1/3 e gratificações natalinas, desde 01/01/1993 até junho de 1998, observados e deduzidos eventuais aumentos por força da Lei nº 8.622/93 e da Lei nº 8.627/93 e limites decorrentes da implementação de tais diferenças salariais por força da MP nº 1.704/98, regulamentada pelo Decreto nº 2.693/98 e pela Portaria MARE nº 2.179/98, a partir de julho/1998.



    Frente ao pedido de cumprimento de sentença interposto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, ora executada, impugnou a demanda alegando, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos autos, prescrição do título executivo, excesso de execução e a ocorrência de pagamento administrativo (Evento 11). 



    Impugnação que foi respondida de forma fundamentada trazendo a ausência de prejudicialidade externa e desnecessidade de suspensão do processo, ausência de prescrição e não ocorrência de pagamento administrativo, além da primazia à coisa julgada e ao título executivo formado na ação coletiva (Evento 15).



    Em janeiro do corrente ano, a UFRJ interpôs peça alegando a existência de coisa julgada material em relação a um processo ajuizado pela autora, através do sindicato-autor da ação coletiva, sendo impeditivo do cumprimento de sentença (EVENTO 26). O que por sua vez fora rechaçado pela parte Autora (Evento 33), pelos mesmos argumentos aqui explanados.



    A sentença aqui combatida acolheu as alegações da Ré, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob fundamento dos processos possuírem mesmo pedido e causa de pedir, indicando existência de coisa julgada material (Evento 37) 



    A referida sentença deve ser reformada. Em razão de ter deixado de considerar que as ações guardam notórias diferenças, em razão do contexto fático, o qual sofreu históricas mudanças de entendimento judicial e legislativo, acabando por conceder o direito anteriormente pretendido; a não caracterização da coisa julgada pela sequer análise do pedido subsidiário pelo juiz (requisito fundamental do artigo 503/Código de Processo Civil); impossibilidade de ação pretérita inviabilizar direito adquirido por posterior concessão legislativa e posterior entendimento de cortes superiores) e, por fim, respeito ao título judicial formado na ação coletiva (documento 1, p. 4 - grifei).



    Segundo alega:



    A decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao desconsiderar a aplicação da Súmula Vinculante 51, causa grave violação ao princípio da vinculação às súmulas vinculantes, razão pela qual a presente reclamação se faz necessária para assegurar a correta aplicação da jurisprudência e a proteção dos direitos dos servidores civis (documento 1, p. 2).



    Ao final, requer:



     Seja determinado o cumprimento da Súmula Vinculante 51 do Supremo Tribunal Federal, com a consequente revisão do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região para garantir a aplicação do reajuste de 28,86% aos servidores civis, conforme estabelece a súmula (documento 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não possui estrita aderência a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado violou o enunciado da Súmula Vinculante 51 do Supremo Tribunal Federal:



    O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.



    No caso concreto, observo que o objeto da impugnação é a decisão do TRF2, que julgou a apelação nos seguintes termos:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EM FAVOR DA EXEQUENTE. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Convivem de forma harmônica no sistema processual as tutelas individual e coletiva, sendo facultada a opção entre uma ou a outra, não é admitida, contudo, a pretensão de percorrer pelas duas vias e ao final optar pela que proporcionar o resultado mais favorável. Nessa linha deve ser privilegiado o instituto jurídico da coisa julgada, com esteio na segurança jurídica, que evita a perpetuação dos litígios e que a mesma questão jurídica seja levada mais de uma vez ao Judiciário. Se é certo que a coisa julgada formada na ação coletiva não prejudica aqueles que litigam individualmente, também é certo que a ação coletiva também não os beneficia, tampouco possui efeito rescisório para desconstituir o decisum formado na ação individual. A verificação da existência de coisa julgada desfavorável à pretensão, gera a ilegitimidade da parte exequente para a execução do título executivo formado na ação coletiva posteriormente julgada. De modo que deve ser extinto o cumprimento de sentença por ausência de pressuposto da ação. 2. Nos autos verifica-se a existência de coisa julgada desfavorável à parte exequente, cujo pedido versava sobre as mesmas diferenças remuneratórias postuladas pelo Sindicato na ação coletiva, sob os mesmos fundamentos. Assim, o título formado no feito coletivo não beneficiou a parte exequente, que possuía decisão judicial em seu desfavor. 3. Na ação coletiva é proferida sentença genérica, em que não há, em regra, especificação dos beneficiários, que devem ser identificados no procedimento de liquidação de sentença. Enquanto a ação individual é específica, com o beneficiário identificado, desde o ajuizamento, na petição inicial. A coisa julgada na ação individual prevalece sobre a coisa julgada formada na demanda coletiva. 4. Recurso desprovido (documento 5 - grifei).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado:



    O título coletivo que aparelha o presente feito foi formado no processo coletivo nº 0006396-63.1996.4.02.5101 (96.0006396-6), ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (SINTUFRJ), em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) restou condenada a pagar "diferenças de vencimentos e proventos, inclusive férias com acréscimo de 1/3 e gratificações natalinas, resultantes do reajustamento, a partir de 1º de janeiro de 1993, no percentual de 28,86%, além do reajuste previsto no artigo 1º da lei 8.622/93", aos substituídos pelo Sindicato-Autor.



    Inicialmente, insta consignar que em se tratando de cumprimento de sentença formada em ação coletiva, o conhecimento cabível versa somente sobre a verificação de se o título beneficia ou não o Exequente. Não está em discussão o direito da autora à incorporação do índice de 28,86%. Desse modo, são descabidos os argumentos de que haveria direito adquirido por posterior concessão legislativa ou posterior entendimento de Cortes Superiores. 



    Assim, cinge-se o presente recurso a analisar se o título formado no feito coletivo beneficia a Exequente, face a coisa julgada formada no feito individual (processo nº 0074519-72.2014.4.01.3400).



    [...]



    Se é certo que a coisa julgada formada na ação coletiva não prejudica aqueles que litigam individualmente, também é certo que a ação coletiva também não os beneficia, tampouco possui efeito rescisório para desconstituir o decisum formado na ação individual. 



    Versando ambas as demandas, individual e coletiva, sobre a mesma matéria, e rejeitado o pedido na ação individual (por acórdão transitado em julgado), não poderá a Exequente se aproveitar do título executivo coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada formada em ação específica (individual). 



    A verificação da existência de coisa julgada desfavorável à pretensão, gera a ilegitimidade da parte exequente para a execução do título executivo formado na ação coletiva posteriormente julgada. De modo que deve ser extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 330, II, 485, V, e 924, I, todos do CPC, por ausência de pressuposto da ação. 



    No documento de evento 26, PROCJUDIC3 – JFRJ verifico que: CRISTIANE FERREIRA DUTRA foi parte no processo nº 0026060-51.1994.4.02.5101; o pedido versou sobre diferenças remuneratórias; e a causa de pedir era a necessidade de incidência uniforme das Leis nºs. 8.622/1993 e 8.627/1993 para os servidores civis e militares. 



    O documento de evento 26, PROCJUDIC6 – JFRJ demonstra que o pedido foi julgado improcedente.



    Desse modo, resta evidente que há coisa julgada afastando o direito da Exequente às verbas pretendidas, que foram as mesmas verbas requeridas pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, na ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101. 



    A alegação de que haveria distinção na forma como as partes do processo trataram o pedido não encontra amparo nos elementos dos autos. Verifica-se claramente que o pedido foi no sentido de implementar as diferenças a partir de fevereiro de 1993, com a consequente apuração (e pagamento) dos valores devidos até a implantação. 



    Assim, resta claro que o título formado no feito coletivo não beneficiou a parte exequente, que possuía decisão judicial em seu desfavor.



    [...]



    Na presente hipótese, em que se busca a comprovação de que o servidor teria se beneficiado da sentença coletiva, exsurge o óbice da coisa julgada formada na ação individual – específica –, que prevalece sobre a coisa julgada formada na demanda coletiva – genérica. 



    Deixar de reconhecer a coisa julgada representaria inaceitável chancela do Judiciário ao desrespeito ao princípio do juízo natural e à boa-fé processual. 



    Caracterizaria ainda um estímulo a aventuras processuais em que a parte, na esperança da ocorrência de falha nos sistemas de controle da Administração, renovaria ações com conteúdo idêntico, a fim de, em algumas delas, obter provimentos (mesmo contraditórios) que venham a lhe favorecer, ou pior, receber a parcela requerida múltiplas vezes. 



    Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação. Mantenho a sentença de evento 37 – JFRJ, devendo ser extinto o feito, ante a verificação de existência do pressuposto processual negativo da coisa julgada. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (documento 4).



    Verifico que a decisão impugnada limitou-se a reconhecer a existência de coisa julgada em processo individual, a resultar na impossibilidade de aproveitamento, em favor da reclamante, do título executivo formado em ação coletiva. 



    A Súmula Vinculante 51, por sua vez, trata da extensão, aos servidores civis do Poder Executivo, do reajuste de 28,86% concedido aos militares pelas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma e o ato impugnado nesta ação, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível, conforme previsto nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023, e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator